Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007842-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA MOURAO - CPF: 032.727.671-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 062.849.891-80 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO BASTOS SILVA - CPF: 065.354.311-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME NERES MARTINS - CPF: 030.304.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007842-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: YAGO BASTOS SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007842-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: YAGO BASTOS SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Yago Bastos Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 155, §1o e §4o, I, II e IV, do CP, e art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007842-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Colhe-se dos autos que as equipes de investigação policial em cumprimento às ordens da Autoridade Policial iniciaram a apuração do delito de FURTO QUAIFICADO ocorrido entre os dias 29/10 a 2/11/2021, tendo como vítima JOSE MAURO DIAS DE SOUZA.

Durante o período mencionado, a vítima teria viajado com sua família, sendo que ao retornarem à residência, constataram que o imóvel teria sido furtado, com os portões danificados. A porta da cozinha também estava aberta, com sinais de arrombamento, tendo encontrado diversos itens, roupas e objetos jogados ao solo, com a casa revirada.

A vítima, que é Delegado de Polícia Civil nesta urbe, de pronto constatou a ausência de 3 televisões, 1 motor de polpa 15 Yamaha, 20 munições calibre .40 e 30 munições .38.

Em diligências, as equipes de investigação lograram êxito em identificar o veículo utilizado pelos infratores através de câmeras de vigilância da vizinhança, bem como posteriormente conseguiram localiza-lo, sendo o local a casa do representado FERNANDO, antigo conhecido da polícia.

No local, encontraram o veículo e o vistoriaram, tendo sido encontradas algumas ferramentas, que supostamente poderiam ter sido utilizadas para facilitar o arrombamento de portas e portões. O representado foi autuado em flagrante na mesma ocasião, por possível prática de delito abarcado pela Lei 11.343/06.

Perante a Autoridade Policial, o representado FERNANDO confessou a prática delitiva em apuração, informando que seu veículo realmente foi utilizado no furto em questão, indicando como seus comparsas HIAGO e RICHELMY, sendo que esconderam os bens furtados, deixando-os sob a guarda de YAGO BASTOS.

De posse de tais informações, as equipes de investigação foram até a residência de HIAGO, não encontrando ninguém no local. Todavia, pela janela da residência os policiais teriam avistado dentro do imóvel uma motocicleta similar a veículo utilizado para o cometimento de diversos roubos nesta urbe, razão pela qual adentraram ao local e também encontraram 1 revólver calibre .32 com 8 munições intactas e outros apetrechos, supostamente utilizados em crimes.

Ouvido na Delegacia, YAGO BASTOS confirmou ter receptado a res furtiva dos representados, indicando que no dia seguinte, teria negociado o motor de embarcação furtado pelo valor de R$ 1.000,00, com a pessoa de JOSE GUILHERME. Afirmou que teria devolvido o restante da res furtiva e o valor obtido com a venda do motor, aos demais representados.

No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo no suposto planejamento e consumação do delito de furto, que teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo.

Igual modo as supostas receptações efetuadas, revelando que a trama já havia sido premeditada pelos agentes, com claro intuito de obterem lucro e darem rápida destinação à res furtiva.

Os elementos de prova até então levantados, seja pelas imagens dos sistemas de segurança da vizinhança ou mesmo pelas confissões extrajudiciais de FERNANDO e YAGO, revelam que todos os representados possuem envolvimento efetivo nos crimes investigados.

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, inclusive com a confissão de parte destes.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, vez que possuem diversos registros criminais registrados em seu desfavor, revelando possível envolvimento em crimes de furto qualificado, roubo majorado, receptação, violência doméstica, homicídio qualificado e tráfico de drogas
.

Anoto que os representados YAGO, HIAGO e FERNANDO cumprem atualmente processos executivos de pena, quais sejam:
YAGO - PEP Ativo n. 0012533-74.2015.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
; HIAGO - PEP Ativo n. 7000006-82.2021.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO e FERNANDO – PEP Ativo n. 0076562-89.2017.809.0014 – perante a Vara de Execuções Penais de Aragarças/GO. [...]”
(p. 22-24 – id. 114608984).

Ao reverso do que alega a impetrante, o histórico criminal do paciente – que possui o executivo de pena n. 2000024-89.2021.811.0029, proveniente de três condenações por delitos patrimoniais (furto qualificado, roubo simples e roubo majorado) – é fundamento que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante consta como réu em outras ações penais por crimes patrimoniais, e estava sendo monitorado eletronicamente quando do cometimento do delito) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg na PET no RHC 148.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

De toda sorte, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629) [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como endereço certo – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 633.806/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Por fim, destaco que, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Yago Bastos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022